Tribunal: TJDFT
Processo: 0715965-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Consumidor, civil e processual civil. Ação de cobrança. Composição ativa. Entidade escolar. Objeto. Mensalidades relativas a contratos de prestação de serviços educacionais. Relação de consumo. Qualificação. contratante dos serviços educacionais. Inadimplemento. Prestação dos serviços. Comprovação. Fato constitutivo do direito alegado. Prova. Desincumbência. Adimplemento. Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral. Encargo. Ré. Desincumbência. Inocorrência. Inadimplemento. Comprovação. Argumentação defensiva. Necessidade de revisão das mensalidades escolares (cdc, art. 6o, v, e 20, iii) e inexigibilidade da obrigação. Situação de pandemia. Coronavírus. Contrato comutativo e bilateral. Pagamento de mensalidade no montante convencionado. Onerosidade excessiva. Revisão à guisa de excepcionalidade da situação. Comprometimento da capacidade de adimplemento por força da pandemia. Impactos nos rendimentos que aufere. Alegação de desequilíbrio contratual. Ônus probatório da consumidora. Desincumbência. Inocorrência. Instituição de ensino. Necessidade de adequação à regulamentação estabelecida. Alegação de onerosidade excessiva em razão da transmudação da forma de prestação dos serviços. Ministração das aulas de forma remota. Adaptação técnica e tecnológica. Necessidade. Ônus probatório. Inversão. Impossibilidade. Fatos modificativos e/ou impeditivos do direito do autor (cpc, art. 373, inciso ii). Comprovação. Inexistência. Apelo desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de cobrança de mensalidades inadimplidas, decorrentes dos contratos de prestação de serviços educacionais celebrados entre as partes, julgara procedente o pedido, condenando a contratante à realização dos débitos convencionados e não realizados ante a prestação dos serviços que os lastrearam.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade da condenação imposta à apelante de pagar das mensalidades decorrentes dos contratos de prestação de serviços educacionais que concertara com a instituição de ensino apelada em favor de seus filhos, com espeque na argumentação de que a pandemia da Covid-19 fora apta a tornar excessivamente onerosas as obrigações contratuais que assumira frente à instituição de ensino, tendo sido acometida por desequilíbrio financeiro, não tendo sido, ainda, comprovado o inadimplemento.
III. Razões de decidir
3. O negócio jurídico que enlaça, de um lado, sociedade empresária fomentadora de serviços educacionais, e, de outro, a contratante dos serviços, encerra inarredável relação de consumo, porquanto o avençado fora firmado em prol dos estudantes e destinatários finais dos serviços, inscrevendo-se o liame havido, portanto, na dicção dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, não ensejando a natureza que ostenta, contudo, a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor lastrear a argumentação que desenvolvera, derivando da ausência dessas premissas a inviabilidade de se cogitar da subversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII).
4. A relação contratual originária de contrato de prestação de serviços educacionais encerra obrigação de natureza diferida e continuativa e, diante da sua gênese e destinação, precipuamente porque vige por largo espaço de tempo, é-lhe ínsita, pois, a cláusula rebus sic stantibus, daí porque afigura-se possível, em situações excepcionais e restritas, a modificação das bases contratuais, desde que alteradas as premissas que nortearam a contratação, prestigiando-se, assim, a autonomia de vontade e prevenindo-se que haja intervenção judicial sobre o convencionado sem motivação extraordinária (CC, arts. 421 e 421-A).
5. Conquanto inexorável que o contrato deve ser preservado intangível enquanto as condições que pautaram sua celebração se mantiverem, subsistindo situação excepcional que atinja as bases do negócio, afigura-se legítima a revisão das condições originalmente firmadas, consoante emerge da cláusula rebus sic stantibus, que, a par de corroborar o ínsito à cláusula pacta sunt servanda, estabelece que as coisas devem ser mantidas enquanto perdurem as condições que originalmente vigoravam à época da formalização da relação negocial.
6. Consubstancia direito básico do consumidor a “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas” (CDC, art. 6°, inciso V), apreensão que compreende a chamada “teoria da base objetiva do negócio jurídico” e dispensa, para fins de reconhecimento da onerosidade excessiva, a exigência de que o fato superveniente seja extraordinário e imprevisível, assim como não pressupõe a percepção de extrema vantagem em favor da outra parte contratante (REsp n. 417.927/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 339.).
7. A despeito da apreensão de que a pandemia impactara seriamente a economia nacional e foram diversos os efeitos financeiros experimentados por toda a sociedade, a revisão das cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, a teor do que dispõe o art. 6°, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, não desobriga o consumidor de lastrear o aduzido, demonstrando, em suma, de que o originalmente concertado se tornara excessivamente oneroso em sua realidade concreta.
8. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de ação de cobrança proveniente de serviços educacionais prestados diretamente pela instituição de ensino autora, e não adimplidos, ressoando controvertido o inadimplemento dos débitos que deles emergiram, a comprovação desses fatos remanesce sob o encargo da parte ré por consubstanciarem fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito autoral invocado, derivando que, evidenciando que não fora acostado aos autos os comprovantes de pagamento das mensalidades escolares estabelecidas em contrato, não se safara do ônus que lhe estava afetado (CPC, art. 373, II).
9. Conquanto legítima a excepcional interseção judicial em contrato de prestação de serviços educacionais no contexto da pandemia do coronavírus e dos efeitos econômicos que irradiara, induzindo à redução episódica das mensalidades convencionadas, aferido que a destinatária não ficara desprovida da prestação contratada, ainda que ministrada pela forma virtual, inviável que lhe seja assegurada a revisão do contrato e a inexigibilidade da obrigação de quitar as mensalidades devidas à guisa da excepcionalidade da situação pandêmica (CDC, arts. 6o, inciso V, e 20, inciso III, e CPC, arts. 373, incisos I e II).
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.